Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE REFUTADA. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF. AUSÊNCIA DE EXAME PERÍCIAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a alegação de ilegalidade na busca pessoal efetuada por policiais, considerando que a abordagem foi fundamentada em elementos concretos. O acusado, ao perceber a aproximação dos policiais, adotou comportamento suspeito, tentando se evadir do local, portando objetos ilícitos.
2. Apreciando o Tema 857 em repercussão geral, o STF fixou a tese de que " o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente". Deste modo, resta configurada a tipicidade da conduta.
3. Desnecessária a realização de exame pericial na arma branca apreendida, pois a prova pode ser suprida por outros elementos, sobretudo pelo depoimento testemunhal. Ademais, a potencialidade e eficiência da faca, no caso, é intrínseca à própria natureza do instrumento.
4. Inviável a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, de forma a excluir a culpabilidade, pois, o simples fato de estar em situação de rua, desacompanhado de outras circunstâncias específicas, não pode servir de salvo conduto para a pratica de crimes ou contravenções.
5. O fato de o réu praticar novo delito, durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, demonstra o desrespeito às normas que orientam os objetivos da execução penal, especialmente no que tange aos aspectos de ressocialização, o que legitima maior reprovação de sua conduta e avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
6. De acordo com o tema 585 do STJ, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
7. Recurso conhecido e desprovido.